Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-47.2018.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000231-47.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), SENIRA ANDRADE CARDOSO DIAS - CPF: 309.279.138-01 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso do Município e provimento ao recurso do Estado.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RISCO DE MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO -INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO– PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – PRETENSÃO DO ESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federados o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do município desprovido.

Recurso do Estado provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão e condenou os promovidos solidariamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida em juízo para
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
,
solidariamente
, a providenciar a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana percutânea e implante de stent farmacológico na paciente Senira Andrade Cardoso Dias, bem como demais procedimentos necessários para o restabelecimento da sua saúde.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, se insurge
tão somente no capítulo que ratificou multa diária fixada liminarmente para o caso de eventual inadimplemento e requereu a substituição d
a multa diária pela penhora online em caso de inadimplemento da obrigação.

Requereu a
reforma da sentença para determinar a substituição da multa diária pela penhora online
.

O Município, nas razões do recurso, alegou preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento da promovente, vez é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos de alto custo e alta complexidade.

Requereu o provimento do recurso com a exclusão da responsabilidade solidária para o fim de condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação postulada nos autos, afastando-se, consequentemente, a condenação imposta ao ora recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação que opinou pelo desprovimento do recurso do Município e provimento do recurso da Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte promovente que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município) sejam compelidas em disponibilizar procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana percutânea e implante de “stent farmacológico”, conforme determinação médica.

Importante registrar que ambos promovidos recorreram o Município visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta e o Estado alegando da necessidade de substituição da multa por bloqueio de valores.

Quanto a tese de ausência de solidariedade, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto a tese recursal do Estado, entendo pelo seu provimento, posto que a substituição da multa diária pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes,
mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado para determinar a substituição da multa imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Condeno a parte Recorrente Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil e deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020